Tribunal: TJES
Processo: 0002187-67.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002187-67.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERALDO KNACK
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA DE AMEAÇA, ART. 147 DO CP E VIAS DE FATO, ART. 211, DO DECRETO-LEI Nº 3644/41. REPRESENTAÇÃO. TESE DE NÃO CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. CRIME FORMAL. PROVA TESTEMUNHAL. ABALO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narrativa fática de acordo com a denúncia apresentada em termo de audiência, fl. 30 do processo e 59 do arquivo digitalizado: “Consta do caderno informativo em anexo, que serve de base a presente, que no dia 10 de novembro de 2019, por volta das 17h47min, na localidade de Alto Tijuco Preto, Domingos Martins/ES, o autor do fato EVERALDO KNACK, de sua livre e espontânea vontade, praticou vias de fato contra a vítima JOEL BENEVITZ, causando-lhe pequenos arranhões pelo corpo (Fls. 05 e 07). Em ato contínuo, o autor do fato EVERALDO KNACK, de sua livre e espontânea vontade, ameaçou de mal injusto à vítima JOEL BENEVITZ, ao dizer que iria matá-lo. Quadra consignar, os fatos foram motivados por uma discussão acerca de um crime de homicídio, já denunciado neste Juízo, tendo como vítima Alexandre Knack, filho do ora autor do fato. às fls. 07, a vítima JOEL manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor do autor do fato EVERALDO. Verificam-se a autoria e materialidade delitiva comprovadas, conforme se infere do conjunto probatório dos autos. Assim agindo, transgrediu o autor do fato EVERALDO KNACK às normas do art. 211 do Decreto-Lei n.º 3644/41 e 147 do Código Penal Brasileiro”.

2. A sentença objurgada julgou procedente a denúncia para condenar o réu em 2 meses de detenção pelo crime de ameaça e 01 mês de prisão simples pela contravenção de vias de fato.

3. Através de Apelação, a parte ré pleiteia pela absolvição do delito do art. 147, CP. Por sua vez, por via de contrarrazões, o Parquet manifestou-se pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença re
corrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, o ato sentencial encontra-se devidamente fundamentado diante do arcabouço probatório juntado aos autos. Alega a parte ré, ora recorrente, que não restou comprovado a prática do ato delituoso imputado, ameaça, em razão da ausência do dolo específico da ação, tendo em vista as fortes emoções tidas pelo réu no momentos dos fatos. Tais fundamentos não devem prosperar, tendo em vista que o crime em debate é formal, exigindo-se tão somente que a vítima sinta-se ameaçada para a sua configuração, de tal forma entende a jurisprudência: "[...] 1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, corroboradas pelo depoimento da irmã do réu, de que ele ameaçou a vítima com panela, dizendo que ia estourar e arrancar a cabeça dela e enfiar objetos na sua boca, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça. 2 -
Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP)
. Acórdão 1871017, 07054257720238070005, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 14/6/2024”. (Grifo nosso). “[...]
4. O delito previsto no art. 147 do Código Penal é de natureza formal e, como tal, sua consumação pode ocorrer mediante o emprego de palavras, escritos, gestos, ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima
. Engloba, ainda, intimidações implícitas ou veladas, sendo prescindível a referência específica ou detalhada de um mal injusto ou grave. Acórdão 1881746, 07006249720238070012, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024”. (Grifo nosso).

6. Da conclusão.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)